Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717130-73.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BHRENER DE MATOS MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. CALCULADORA DO CIDADÃO. INADEQUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO DO FINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO. FACULDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A calculadora do cidadão, instrumento disponibilizado pelo Banco Central para a simulação de financiamentos, dentre outras funções, não é adequada para verificar a abusividade dos juros cobrados, pois o cálculo disponibilizado considera apenas os juros mensais, deixando de lado os juros anuais e outros encargos previstos contratualmente. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos Temas 246 e 247, é permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma expressa e clara, considerando que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é bastante para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De acordo com entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.639.259-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Inexistindo provas de que o apelante tenha sido compelido a contratar o seguro, pois os termos contratuais preveem que os valores só serão disponibilizados se contratados e, especialmente, porque deixou o consumidor de contratar a proteção para um dos quatro contratos em litígio, deve ser mantida a contratação. Ausente indícios de ato ilícito ou abusividade na conduta do banco apelado, não há lastro para sua condenação em danos morais. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 475 do CC, sustentando que a cobrança de tarifas, seguros ou quaisquer outros serviços adicionais, sem a anuência do consumidor, caracteriza abusividade a ensejar não só o cancelamento da cobrança, mas também a repetição do valor pago. Subsidiariamente, defende a resolução do contato firmado ante o seu desinteresse na continuidade da relação contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 475 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, apenas com o parâmetro trazido pelo apelante, referente à calculadora do cidadão, não é possível aferir a abusividade das cobranças realizadas, uma vez que estas estão sendo contabilizadas e cobradas exatamente nos termos do que foi livremente pactuado entre as partes [...] Frise-se que não houve, pelo apelante, impugnação específica a alguma cláusula contratual, mas tão somente o comparativo entre os valores cobrados no contrato e aqueles que foram obtidos por meio da calculadora do cidadão, de modo que não é possível atestar a ilicitude ou abusividade das cobranças [...] Neste cenário, em atenção aos instrumentos contratuais, reconhece-se em seus termos que está previsto o valor do prêmio do seguro, seguido pela ressalva de que ele só estará disponível se contratado. Ainda, nos contratos de ID 39758119 e 39758122, constam os termos de adesão ao seguro de forma independente do contrato principal. Desse modo, tem-se que foi garantido ao consumidor a liberdade da não contratação do seguro, pois que os contratos principais não incluíram de forma obrigatória os valores e, especialmente, porque o consumidor deixou de contratar o seguro em uma das operações [...] Assim, ausentes evidências mínimas de que a contratação foi imposta pelo Banco apelado, e comprovado que os contratos trouxeram em seus termos a possibilidade de não contratação do seguro, não há lastro para a reforma da sentença recorrida” (ID. 40046883). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016